Tribunal: TJBA
Processo: 8003708-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003708-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA MIRANDA DE JESUS

Advogado(s)
:
NATHALIA NASCIMENTO NOGUEIRA

AGRAVADO: RESIDENCIAL VILA JULIANA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE JESUS SANTOS, ROBSON SANTOS CARVALHO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau que aplicou à parte ré multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, fundamentada no descumprimento de deveres processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2º, do CPC, por descumprimento de decisão judicial (inciso IV), prescinde da advertência prévia estabelecida no § 1º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 77, § 1º, do CPC, nas hipóteses de descumprimento de decisões jurisdicionais (inciso IV), o magistrado deve, obrigatoriamente, advertir a parte de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

4. A advertência prévia é norma cogente e condição de eficácia para a aplicação da sanção pecuniária, visando garantir o contraditório preventivo e a oportunidade de adequação do comportamento da parte.

5. No caso concreto, a penalidade foi imposta diretamente na decisão agravada, sem que houvesse alerta específico anterior, o que enseja a nulidade da multa aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fundamentada no art. 77, IV, do CPC, exige a prévia e específica advertência da parte, nos termos do § 1º do referido artigo, sob pena de nulidade da sanção."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 77, inciso IV, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025607-92.2022.8.05.0000, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 17.11.2022; TJBA, Apelação nº 8002741-07.2019.8.05.0191, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 05.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 80
03708
-
96
.2026.8.05.0000
, em que
é
Agravante
DA
NIELA MIRANDA DE JESUS
e Agravad
a
R
ESIDENCIAL VILA JULIANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça